Tribunal: TJMT
Processo: 0005452-98.2020.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005452-98.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONARDO BORGES DIAS - CPF: 444.173.618-51 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ARTIGO 485, INCISO III - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - RÉU NÃO CITADO - NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsto pelo artigo 485 do Código de Processo Civil, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que Ihe competir. Tratando-se de ação em que não houve a citação do réu, o abandono da causa pode ser causa de extinção do processo, de ofício, não sendo aplicável a súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0005452-98.2020.8.11.0004 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: LEONARDO BORGES DIAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da

Ação Monitória no 0005452-98.2020.8.11.0004 (Código 336018), proposta pelo apelante em face de
LEONARDO BORGES DIAS
, em que se julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015 (ID no 147791220 - págs. 1/2).

Em suas razões recursais, o apelante argui erro quanto o procedimento, vez que, em tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária.

Em virtude do exposto, o apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida .

Sem contrarrazões, ante a ausência de formação do contraditório.

Preparo recolhido (ID no 147791224 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A questão é simples e não demanda maiores explanações.

Compulsando os autos, vislumbra-se assistir razão à parte recorrente.

Trata-se de ação monitória ajuizada pelo ora recorrente.

Em despacho o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para dar regular andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Cumprida a determinação, sem êxito, o feito foi sentenciado e extinto, nos termos do artigo 485, III, do NCPC.

O artigo em referência determina o seguinte:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Ocorre que, para que possa ocorrer a extinção do processo prevista no art. 485, III, do CPC, também é necessário que o réu devidamente citado se manifeste favoravelmente, já que pode ter interesse na solução da lide, não podendo o magistrado agir de ofício.

É o que dispõe a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça:
"A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu."

No presente caso, a certidão de ID 147791212 - pág. 34 atesta que o réu Leonardo Borges Dias não foi encontrado pelo Oficial de Justiça. Destaca-se que a anuência ou o requerimento do réu é dispensado quando ainda não formada relação jurídica processual, afastando-se o enunciado da súmula n. 240 do e. STJ. E, considerando que na hipótese vertente o réu ainda não foi citado, não se exige o prévio requerimento.

A propósito, o e. STJ posiciona-se nesse mesmo sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO. ABANDONO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SÚMULA N. 240/STJ. INAPLICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Pode o magistrado extinguir o processo com base no art. 267, III, § 1o, do CPC, desde que intimado o autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas, sendo inaplicável a Súmula n. 240 do STJ quando não tenha sido promovida a citação do réu. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 327.394/SE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, III DO CPC. DEMANDA NÃO INTEGRADA. EXTINÇÃO QUE DISPENSA O REQUERIMENTO DO RÉU. AFASTAMENTO DA SÚMULA 240/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior preceitua que, tratando-se de demanda não integrada, a extinção do feito, de ofício, dispensa requerimento do réu, afastando-se, por isso, a incidência da Súmula 240/STJ. Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, o recurso especial não merece ser conhecido, ante a incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Não tendo o agravante trazido qualquer razão jurídica capaz de alterar o entendimento sobre a causa, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no AREsp n. 322.835/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 26/06/2013).

Por tudo e porque o apelante quedou-se inerte diante da intimação para dar andamento ao feito, caracterizado o abandono de causa conforme artigo 485, III do CPC/15, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso
.

Custas e despesas recursais pelo apelante.

Deixa-se de fixar honorários advocatícios sucumbenciais porquanto não formada a relação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023